Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721465-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME EMBARGADO: BRINOX METALURGICA SA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.14758553- Pág.1/4, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora